Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO EXIGE ABSOLUTO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGENCIADOS ENDEREÇOS REGISTRADOS NOS SISTEMAS DE CONSULTA. DOMICÍLIO DILIGENCIADO SEM SUCESSO. RÉ NÃO HABITAVA NOS IMÓVEIS ENCONTRADOS NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. A nulidade de citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública, que pode ser arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ação rescisória ou em ação anulatória autônoma (querela nullitatis).
3. No caso em exame, a autora questiona a validade da citação por edital realizada na ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teriam sido diligenciados todos os endereços possíveis.
4. A citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas, razoavelmente, diligências no sentido de localizar o seu paradeiro.
5. No caso, o autor da ação monitória tentou encontrar a ré, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta.
6. Ainda que se pudesse questionar a ausência de consulta à declaração de imposto de renda na fase de conhecimento, tal argumento perde a relevância quando a própria ré confirma que reside justamente o primeiro endereço diligenciado a pedido do autor na petição inicial da ação monitória.
7. Sem demonstrar concretamente como a tentativa de citação nos demais endereços apontados ajudaria na sua localização, não procede o argumento de nulidade da citação por edital.
8. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
9. “Nas decisões em que não houver condenação e o proveito econômico almejado pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional.” (Acórdão 1012443, 07009492120178070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
11. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.